Tribunal: STF
Processo: HC 199340
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Dante Dal Castelli Neto e outros, em favor de D.G., contra acórdão proferido pelo Plenário Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.273.060/RS, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal.
    2. O princípio da unirrecorribilidade recursal, ressalvadas as exceções legalmente previstas, impossibilita a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedentes: ARE 927.927-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016; ARE 1.182.934-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019; e ARE 790.993-AgR-ED-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/04/2016. 
    3. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: RE 1.275.110-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018. 
    4. A oposição sucessiva de embargos de declaração para promover, em caráter manifestamente protelatório, a rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019; AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2020; e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020. 
    5. Embargos de declaração desprovidos , prejudicada a petição nº 109055/2020, com determinação de certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”.
    No presente writ a defesa postula, em suma, seu reconhecimento na forma de embargos de declaração, haja vista a impossibilidade de oposição nos autos do RE 1.273.060/RS em razão do trânsito em julgado.
    Argumenta que o recurso extraordinário é tempestivo porquanto interposto via protocolo descentralizado/integrado.
    Para tanto, explica:
    “Primeiro, há de ser declarado o erro material da decisão na medida em que o Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal Recorrido sem a interposição de agravo, diversamente do constante na ementa do acordão. 
    Este fato corrobora a tese defensiva de que no momento da interposição do Recurso Extraordinário todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos, não tendo o Tribunal recorrido vislumbrado a hipótese de intempestividade.
    Segundo, porque a decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Presidente Dias Tófolli é omissa por não ter observado que o recurso extraordinário foi interposto via protocolo descentralizado/integrado”.
    Requer liminarmente e no mérito o reconhecimento da tempestividade do recurso extraordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 
    Ressalvo, contudo, posição sobre o cabimento da ação, visto que os limites de aplicabilidade da Súmula 606 deste STF precisam ser discutidos com profundidade pelo Plenário em sessão presencial. 
    Como já afirmei anteriormente, embora a posição majoritária, consagrada na Súmula 606 do STF, seja no sentido de que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou; do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, penso que tal visão deve ser analisada com cautela. 
    Ressalvo o meu entendimento no sentido de ser cabível habeas corpus em face de decisão de Ministro desta Corte, sob pena de estarmos exacerbando sobremaneira os poderes monocráticos, fazendo do relator um verdadeiro soberano, um monarca absoluto. E, como asseverei no julgamento do HC 152.707, o Estado de Direito não comporta soberanos. 
    Tenho que o art. 5º, LXVIII, e o art. 102, I, d, da CF, combinados com artigo 7º, § 6º, e artigo 25, § 1, do Pacto de San José da Costa Rica, e artigo 9, § 4, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos devem ser lidos de forma a afirmar o cabimento da ação de habeas corpus , por relevante, para assegurar a proteção judicial efetiva. 
    Destaco que o recurso (em regra, o agravo regimental) depende da intermediação do relator, prolator da decisão impugnada, o qual submeterá a questão ao Colegiado. O habeas corpus , por sua vez, é distribuído a outro integrante do Tribunal. Nesse sentido, votei vencido no HC-AgR 148.561, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º.12.2017. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente